Tribunal: STF
Processo: ARE 1522176
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Policial militar. Apelação Criminal. Artigos 195 (abandono de posto), 223 (ameaça), 303, § 2º (peculato-furto), 308, § 1º (corrupção passiva) e 312 (falsidade ideológica) do CPM.



    Preliminares da defesa do Cb PM JOBSON. Anulação da instrução por parcialidade do magistrado de primeiro grau. Anulação da instrução face o desrespeito ao artigo 212 do CPP.



    Teses das defesas: do Sgt PM VALMIR, do Cb PM JOBSON e do Cb PM EMERSON de fragilidade do conjunto probatório; do Sd PM WESLLEY de cumprimento de ordem não manifestamente ilegal. Provimento ao apelo do Cb PM EMERSON. Absolvição da imputação do crime do artigo 223 do CPM, com fulcro no artigo 439, alínea “e”, do CPPM.



    Provimento parcial ao apelo do Sgt PM VALMIR para redimensionar a pena privativa de liberdade do crime de corrupção passiva. Provimento parcial ao apelo do Sd PM WESLLEY para redimensionar a pena privativa de liberdade, afastada a circunstância judicial dos maus antecedentes. Provimento parcial ao apelo do Cb PM JOBSON para redimensionar a pena privativa de liberdade. Mantida condenação pelos crimes dos artigos 195, 303, § 2º, 312 e 308, § 1º, do CPM.



    1. Primeira preliminar arguida afastada. Recomendação à vítima de recorrer ao Ministério Público caso intimidada novamente. Não configuração de parcialidade nessa postura do magistrado. Segunda preliminar afastada. Na Justiça Militar vige o sistema presidencialista, as testemunhas são inquiridas por intermédio do magistrado (artigo 418 do CPPM). Não obrigatoriedade de adotar no procedimento penal militar a regra do artigo 212 do CPP de inquirição direta pelas partes.



    2. Pena privativa de liberdade do Sgt PM VALMIR redimensionada com o afastamento de causa de aumento de pena (artigo 308, § 1º, CPM). Prova dos autos não deixa dúvida que o apelante recebeu vantagem indevida da proprietária do estabelecimento comercial para auxiliá-la, durante o serviço, no fechamento do estabelecimento.



    3. Absolvição do Cb PM EMERSON da imputação do crime de ameaça. Conjunto probatório insuficiente. Dúvida se houve ameaça quando o apelante estava de serviço. O policial era contratado para, em horário de folga, realizar o serviço de segurança do estabelecimento comercial.



    4. Rejeitada a excludente de culpabilidade do artigo 38, alínea “b”, do CPM. Conhecimento do Sd PM WESLLEY que a ordem do Cb PM JOBSON de atender pedido de intervenção do Cb PM EMERSON era manifestamente ilegal. Afastada a circunstância judicial desfavorável de maus antecedentes do policial. Tema 129 do STF e a Súmula nº 444 do STJ impedem a majoração da pena em razão da existência de ação penal não transitada em julgado. Pena redimensionada no mínimo legal de 3 (três) meses de detenção.



    5. Mantida as condenações do Cb PM JOBSON por peculato-furto - restou demonstrado nos depoimentos que ao revistar um dos civis subtraiu-lhe dinheiro; por abandono de posto - deixou o setor de serviço para atender a pedido do Cb PM EMERSON, que estava de folga, sem autorização; por falsidade ideológica - comprovado que inseriu declaração diversa que deveria constar no RSO do horário da abordagem das testemunhas protegidas; por corrupção passiva - comprovado que em duas datas recebeu vantagem indevida para comparecer ao estabelecimento comercial para realizar rondas e auxiliar no fechamento do comércio durante o serviço. Dosimetria da pena privativa de liberdade. Afastada causa de aumento de pena (artigo 308, do § 1º, do CPM). Pena redimensionada em 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão. Regime inicial semiaberto.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente